Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMEAÇA CONSUMADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O crime de ameaça consuma-se por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, uma vez que se trata de delito formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada. É dizer, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave, não sendo necessária a concretização das intenções pelo agente.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, do CP), além da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), pelo depoimento firme e coerente das vítimas e de testemunhas, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.